Tribunal: TJES
Processo: 5008171-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização do Prejuízo; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008171-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELINA BISPO DOS SANTOS BERMONT

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DANOS A IMÓVEL RESIDENCIAL. INTERDIÇÃO PELO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Celina Bispo dos Santos Bermont contra decisão da 1ª Vara Cível de Guarapari que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). A agravante busca compelir a agravada a arcar com o pagamento de aluguel até que o imóvel interditado esteja seguro para habitação, em razão de danos estruturais causados por vazamento de água em tubulação de responsabilidade da CESAN, o que levou à interdição do imóvel pela Defesa Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, considerando a responsabilidade objetiva da agravada pelos danos causados ao imóvel da agravante; e (ii) determinar se o perigo de dano justifica a obrigação da agravada de arcar com os custos de aluguel até a liberação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito da agravante está demonstrada pela documentação juntada aos autos, incluindo o laudo de interdição da Defesa Civil e vídeos que comprovam o vazamento na tubulação da CESAN, os quais indicam a correlação entre o rompimento da rede e os danos estruturais ao imóvel da agravante.

4. A responsabilidade objetiva da CESAN, na qualidade de concessionária de serviço público, é fundamentada no art. 37, §6º, da CF/88 e no art. 14 do CDC, que dispõem sobre o dever de reparação por defeitos na prestação de serviços, salvo demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi comprovado nos autos.

5. A relação consumerista e a hipossuficiência da agravante justificam a aplicação da inversão do ônus da prova ope legis, conforme os arts. 6º, VIII e 14, §3º, do CDC, sendo responsabilidade da CESAN demonstrar a inexistência de defeito, o que não foi realizado, especialmente em virtude da revelia da agravada no processo originário, atraindo a presunção de veracidade das alegações iniciais nos termos do art. 344 do CPC.

6. O perigo de dano está caracterizado pela necessidade urgente de custeio do aluguel, pois a agravante, economicamente hipossuficiente e desempregada, foi obrigada a deixar sua residência e não possui meios para suportar os custos de moradia alternativa sem comprometimento de seu sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, em caso de defeito na prestação de serviços que cause danos ao consumidor, fundamenta a obrigação de reparação pelos prejuízos decorrentes, sem necessidade de comprovação de culpa.

Em casos de hipossuficiência econômica e de impossibilidade de uso do imóvel, a concessionária de serviço público responsável pelo dano deve arcar com os custos de aluguel do consumidor até que o imóvel esteja seguro para habitação.

A revelia da parte demandada em ação com ônus probatório inverso implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, salvo exceções legais não configuradas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput e §3º; CPC/2015, arts. 300, caput; 344.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 030189001065, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 09/10/2018; STJ, AgRg no AREsp 204.156/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/08/2015, DJe 31/08/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008171-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CELINA BISPO DOS SANTOS BERMONT

AGRAVAD
A
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

JU
ÍZA
: DR
A
. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CELINA BISPO DOS SANTOS BERMONT em face d
e
DECISÃO proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

(Processo 5005293-32.2022.8.08.0021) ajuizad
a

contra COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, cujo
decisum

indeferiu
o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, sustentou que “
é detentora de um imóvel que foi interditado pela defesa civil, em razão de um vazamento de água de uma das redes pertencente
(s)
a CESAN
”,
a qual, embora tenha enviado dois técnicos para avaliar a situação, não identificou a origem do vazamento.

Pontuou, contudo, que, passados 04 (quatro) meses, ao notar que “
estava ocorrendo o vazamento de água dentro da sua residência, quando afastou os moveis contatou (sic) que a parede estava desabando, pediu para um pedreiro verificar, o mesmo viu que o vazamento se tratava do rompimento do cano da agravada
”,
o que levou à interdição pela Defesa Civil, pois, em razão do vazamento, “
ocorreu o carregamento de aterro da fundação da residência da parte Autora
”.

Destacou que “
Com a interdição, a agravante precisou sair às pressas do
imóvel e pagar aluguel, a requerida assumiu a responsabilidade, tanto é que pagou 8 (oito) meses de alugueres, e depois simplesmente parou de pagar os alugueres. E conforme aduzido na inicial, a agravante se encontra desempregada não tem condições de arcar com os valores dos alugueres.
”

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal para que a demandada/agravada seja compelida a arcar com “
o pagamento de locatício em favor da autora até que o imóvel interditado esteja apto a ser novamente utilizado sem qualquer tipo de risco
”, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para determinar que a demandada/agravada arque com o pagamento de aluguéis em favor da autora até que o imóvel interditado esteja apto a ser novamente utilizado sem qualquer tipo de risco.

Ausentes contrarrazões.

Como é cediço, estabelece
o artigo 300, do CPC/15, que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”

Fixadas estas premissas, prescreve o
artigo 37, §6º, da CF/88, ser objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos em razão dos danos causados a terceiros, sendo, portanto, despicienda a comprovação d
e
culpa para a reparação do prejuízo sofrido pelo particular, salvo se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior, senão vejamos:

Artigo 37, §6º, da CF/88.
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tem-se, portanto, que,
“
À luz do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição da República de 1988,
a responsabilidade civil da concessionária de serviço público observa a
teoria do risco administrativo
,
ou seja, cuida-se de responsabilidade objetiva condicionada à demonstração da relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano suportado pelo particular. (STJ, AgRg no AREsp 204.156/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015).
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001065, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

Referida compreensão é corroborada pelo artigo 22,
caput
e parágrafo único, do CDC, ao dispor que, nos casos em que constatada a prestação defeituosa dos serviços públicos, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, sendo de pontuar, outrossim, caracterizar-se direito básico do consumidor “
a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral
”, por força do artigo 6º, inciso X, do CDC.

Vejamos:

Artigo 22, CDC.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

No caso dos autos, para além da nítida relação consumerista havida entre as partes, na medida em que se amoldam às definições de consumidor e fornecedor dos artigos 2º e 3º, do CDC, sobressai-se a ululante hipossuficiência técnica, jurídica e econômica da demandante/agravante, circunstância que implica na facilitação da defesa de seus direitos, conforme assegurado pelo artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Não suficiente, o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Referido dispositivo possui especial relevância no caso dos autos uma vez que a responsabilidade da prestadora de serviços públicos, em atenção à teoria do risco, somente será ilidida com a comprovação da inexistência de defeito na prestação do serviço ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme, repise-se, prescreve o §3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o qual, por não se tratar de inversão
ope judicis
, mas ope legis, afasta a sistemática prevista no artigo 357, inciso III, c/c o artigo 373, §1º, do CPC/15.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO AIR BAG. REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO.
INVERSÃO OPE LEGIS.
PROVA PERICIAL EVASIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. (...) 4. Ocorre que
diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes.
(...) (
STJ
; REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014)

Com o fito de conferir inequívoco substrato jurisprudencial à compreensão perfilhada, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro MARCO BUZZI, no REsp 1511072/SP, julgado 05.05.2016,
in verbis
:

“
O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis).”

Mister salientar,
por outro lado,
que “
O deferimento da inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial. Precedentes do TJES.
” (TJES, Classe: Apelação, 20140022417, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Dito isso, extrai-se dos autos a forte probabilidade da pretensão autoral, direcionada à suposta responsabilidade da demandada/agravada pelos prejuízos sofridos pela demandante/agravante em virtude de infiltrações decorrentes da ruptura de tubulação que ocasionou o deslocamento da fundação do imóvel no qual a consumidora residia com a sua família, que, às pressas, viu-se forçada a abandonar a residência e buscar por uma quitinete para abrigar-se.

Referida compreensão é alicerçada nos vídeos colacionados nos autos e, especialmente, no Laudo da Defesa Civil do Município de Guarapari/ES, lavrado em 30.08.2021, que interditou o imóvel pela seguinte fundamentação:

“
Considerando a vistoria da Defesa Civil Municipal no dia 30/08/2021 no local acima citado, ficou constatado que
após vazamento de água de uma
rede pertencente à CESAN
ocorreu o carregamento de aterro da fundação de sua residência.
Tendo em vista risco ali existente a COOPDEC notifica e interdita a referida residência por tempo indeterminado.”

Note-se, ademais, a presença de grandes infiltrações, mofos e rachaduras nas paredes da residência, conforme extrai-se dos vídeos apresentados pela consumidora/demandante, um dos quais, inclusive, feito por emissora de televisão local. Nestes é também possível ver ao menos 02 (dois) funcionários da CESAN trabalhando rente à parede externa do imóvel, onde o chão, nitidamente, estava erodido próximo a uma tubulação rompida, que, posteriormente, foi concretada pela fornecedora na segunda filmagem.

Não suficiente, a tese antecipatória vertida na exordial, direcionada à responsabilidade da CESAN pelos prejuízos sofridos pela consumidora, é também corroborada pelas conversas de
w
hatsapp
mantidas entre as partes, nas quais a prestadora de serviço público assumiu o compromisso de arcar com os aluguéis da quitinete para a qual a demandante/agravante teve de mudar-se com sua família em vista da interdição do imóvel objeto dos autos.

Referida conclusão chama especial atenção pois, não obstante o forte acervo probatório que milita em favor da tese apresentada pela consumidora e a inversão probatória em seu favor,
a fornecedora/demandada/agravada é revel,
eis que não contestou a ação, particularidade que atrai a presunção de veracidade das assertivas fáticas apresentadas na exordial, nos termos do artigo 344, do CPC/15, notadamente pela ululante inaplicabilidade das exceções do artigo 345, do CPC/15.

Por fim, novamente com razão a recorrente ao constatar-se a presença do
periculum in mora
, na medida em que se trata de pessoa evidentemente hipossuficiente, sem condições de arcar com os custos com o aluguel da nova morada, sem prejuízo do próprio sustento.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso
para determinar que a demandada/agravada arque com o pagamento de aluguéis em favor da autora até que o imóvel interditado esteja apto a ser novamente utilizado sem qualquer tipo de risco.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.